Tribunal: STF
Processo: HC 92418
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MAGISTRADO: IMPEDIMENTO.
   ACÓRDÃO: VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA DO ATO PRATICADO.
   AUSÊNCIA DO QUÓRUM MÍNIMO REGIMENTAL: ARTIGO 179 DO REGIMENTO
   INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS DEFERIDO
   PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA E DETERMINAR NOVO JULGAMENTO.